Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719897-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AUGUSTA CROCETA TURAZZI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA SOBRE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. A controvérsia gira em torno de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública sobre expurgos inflacionários incidentes sobre contratos de cédula de crédito rural. A agravante sustenta que apenas o Banco do Brasil S.A. figura no polo passivo, defendendo, com base em jurisprudência dos Tribunais Superiores, a competência da Justiça Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a expressa manifestação de interesse jurídico da União em demanda de execução individual de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, mesmo quando a União não integra formalmente o polo passivo da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF e do STJ admite que, em regra, a presença exclusiva do Banco do Brasil S.A. no polo passivo não atrai a competência da Justiça Federal, mas tal entendimento deve ser relativizado diante das peculiaridades do caso concreto. 4. A manifestação expressa da União quanto ao seu interesse jurídico na controvérsia configura hipótese prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que atrai a competência da Justiça Federal, ainda que a União não figure formalmente no polo passivo. 5. O interesse jurídico da União não pode ser confundido com mero interesse econômico, pois há risco de responsabilização patrimonial direta, sobretudo em razão da solidariedade reconhecida entre União, Banco Central e Banco do Brasil em execuções relacionadas ao Plano Collor Rural. 6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, uma vez verificado o interesse jurídico da União no cumprimento de sentença coletiva envolvendo cédulas de crédito rural cedidas, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal, sendo incabível o pedido de desmembramento da ação quanto a obrigações distintas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A manifestação expressa do interesse jurídico da União em cumprimento individual de sentença coletiva envolvendo expurgos inflacionários atrai a competência da Justiça Federal, mesmo que a União não figure formalmente no polo passivo. 2. O interesse jurídico da União, reconhecido judicialmente, ultrapassa o mero reflexo econômico e impõe o deslocamento da competência em razão da possibilidade de responsabilização solidária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853847, AI no 0705798-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.04.2024, DJe 07.05.2024. A recorrente alega violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, asseverando a competência da justiça distrital para julgar o feito. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano, todavia, não indica a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012